Tribunal: TJDFT
Processo: 0705986-62.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Embargos de Declaração. Contradição e obscuridade. Inexistência. Rediscussão. Recurso desprovido.

I. Caso em exame
1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão que manteve a sentença de improcedência do pedido de declaração de nulidade do ato desclassificatório de concurso público.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão foi contraditório ou obscuro.

III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração só podem ser opostos diante da ocorrência de erro material, omissão, contradição e/ou obscuridade no julgado.
4. A contradição passível de oposição de embargos de declaração é aquela existente nos próprios termos da decisão embargada, e não com relação às provas, às normas ou a outros entendimentos, mormente quando sequer vinculantes.
5. Inexiste contradição ou obscuridade, se todas as questões suscitadas foram abordadas de forma clara e contundente no voto condutor.
6. Os embargos de declaração não servem para rediscutir a matéria.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido.